Tribunal: STF
Processo: HC 69184
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Habeas  Corpus.  Decisão  de  primeiro  grau  que   condenou
co-reus,  absolvendo  o  paciente.  O  MP  e  os  co-reus  condenados
recorreram, arguindo  um  dos  co-reus  a  incompetencia  da  Justiça
estadual. Acolhida a alegação de incompetencia da  Justiça  estadual,
anulou-se a sentença. Não aplicação a espécie da  Súmula  160.  Crime
contra o Sistema Financeiro Nacional. Lei n. 7492, de 16.6.1986, art.
5.. Constituição, art. 109, VI. Julgando-se os recursos da acusação e
da defesa, simultaneamente, não e possivel deixar de reconhecer que a
preliminar concernente a competência do juiz prolator da sentença  há
de ser examinada, com anterioridade  as  demais  questões.  Acolhida,
decorre, como consequencia, o juízo de  prejudicialidade  dos  demais
temas  deduzidos  nos  diversos  recursos.  Na  hipótese,  não  havia
trânsito em julgado da sentença, na parte que favorecia  o  paciente,
pendente como estava o julgamento do recurso  do  Ministério  Público
contra a absolvição do paciente. Se  a  "lex  mitior"  torna  o  juiz
incompetente, sua incidencia há  de  determinar  a  declaração  dessa
incompetencia, com a remessa do feito ao órgão judiciario competente.
Habeas Corpus indeferido.